Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUCUMBENCIA. DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de erro material quando observado que o órgão julgador examinou, com correção, clareza e congruência, a controvérsia acerca do não conhecimento do recuso interposto pelo Entre distrital. 2.1. O mero equívoco em atribuir a qualidade de adesivo ao recurso não configura erro material, sobretudo quando não foi a causa para o não conhecimento do apelo interposto pelo DF.

3. A contradição que se admite, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, é tão somente a contradição interna, ou seja, a que representa desconexão entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. A contradição externa, entre o acórdão e decisão estranha aos presentes autos, proferida na origem e não submetida à apreciação do segundo grau, não pode servir de fundamento para o alegado vício. 3.1. No caso concreto, deve ser reconhecida a contradição e corrigido o percentual de fixação do ônus de sucumbência, pois, se Autora não obteve êxito em aproximadamente 2/3 da sua postulação e foi atribuída a sucumbência recíproca e desproporcional, deve ser fixado, em desfavor da Autora, o percentual de 60% e, em desfavor do Réu, o equivalente a 40% e não o contrário, como consta no voto condutor do acórdão.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.